Tribunal: TJSP
Processo: 2331088-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Execução. Emissão de ordem de indisponibilidade pelo sistema CNIB deferido em anterior agravo. Decisão que consignou tratar-se de providência que cabe ao exequente. Pretensão ao cadastramento da ordem de indisponibilidade pelo Juízo, pois a parte não tem como acessar o sistema do CNIB. Admissibilidade. Provimento n. 39/2014, do CNJ. Recurso provido.